Tribunal: TJES
Processo: 0007553-91.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007553-91.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SR VEÍCULOS LTDA ME
APELADO: ADENILSON DA PAIXÃO NASCIMENTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SR VEÍCULOS LTDA ME
com vistas ao reexame da sentença (ID nº 4767735, p. 60-61 - vol. 09, do arquivo digital) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
ADENILSON DA PAIXÃO NASCIMENTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a embargante em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a empresa
SR VEÍCULOS LTDA ME
sustenta, em síntese, que:
(i)
“não existe no processo principal onde se busca a restrição do bem, 0007312-20.2017.8.08.0006 e nem em nenhum outro, qualquer pedido relacionado a anulação da compra efetuada pela SR VEÍCULOS e tampouco da compra do antigo comprador”;
(ii)
a venda do veículo realizada ao Sr. Gabriel ocorreu em 25/09/2017, e passados mais de 5 anos, o Requerido Adenilson nunca ajuizou qualquer ação cível visando a anulação do negócio jurídico, limitando-se tão somente ao ajuizamento da medida cautelar de busca e apreensão;
(iii)
em 29/09/2017 o veículo já estava registrado no nome do Sr. Gabriel Feliz de Lima, ao passo que na data de 02/10/2017 teria ocorrido a tradição de boa-fé;
(iv)
a regularização junto ao DETRAN tem como única finalidade o controle do órgão de trânsito em relação aos dados do real proprietário;
(v)
“o registro do veículo junto ao DETRAN implica presunção de propriedade, logo, antes da compra pela Recorrente, a propriedade era do Gabriel Felix, sendo incontroverso nos autos que a Recorrente SR Veículos é compradora de boa-fé”;
(vi)
a aquisição do veículo se deu no dia 02/10/2017, ao passo que a restrição apenas teria sido deferida pelo juízo no dia 03/10/2017.

Devidamente intimada, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no ID nº 4767735, p. 111 - vol. 09, do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SR VEÍCULOS LTDA ME
com vistas ao reexame da sentença (ID nº 4767735, p. 60-61 - vol. 09, do arquivo digital) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
ADENILSON DA PAIXÃO NASCIMENTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a embargante em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Primeiramente ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pela Apelante (SR VEÍCULOS LTDA ME) em face de ADENILSON DA PAIXÃO NASCIMENTO. A apelante/embargante sustentou que ser empresa de compra e venda de veículos e que recebeu o Sr. GABRIEL FELIX DE LIMA em suas dependências em 28/09/2017 manifestando interesse em vender o automóvel Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, PLACA OCZ1793.

Afirmou que o Sr. Gabriel teria, na primeira oportunidade, salientado que apesar de o automóvel se encontrar registrado em nome do requerido (ADENILSON DA PAIXÃO NASCIMENTO), o processo de transferência do mesmo para o seu nome estaria em trâmite final, sem qualquer impedimento para a alienação do bem. Narra que em 02/10/2017 o Sr. Gabriel compareceu no Cartório Dyonizio Ruy (Vila Velha/ES), onde procederam ao regular preenchimento do Documento único de Transferência (DUT), oportunidade em que também teria sido realizado o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie e R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) via transferência bancária do Sr. Gabriel.

Todavia, ainda de acordo com os fatos narrados na peça preambular, no dia 05/10/2017 ao tentar transferir o automóvel para o seu nome, foi surpreendida com a informação do Detran de que tal operação não poderia ser realizada, pois o veículo se encontrava com uma restrição junto ao Renajud, oriunda do processo de nº 0007312-20.2017.8.08.0006. Diante disso, a empresa Apelante registrou Boletim de Ocorrência na 21ª DEPOL.

Seguido o “iter” procedimental sobreveio sentença. Vale reproduzir, ipsis litteris, alguns trechos do comando sentencial objurgado, relevantes para compreensão da controvérsia vertente:

No caso em comento, verifica-se que a embargante não preenche os requisitos legais para embargar, haja vista que não é proprietário ou possuidor do veículo objeto dos autos. Explico.

Em que pese constar o comprovante de pagamento do veículo de fls. 21/22, bem como cópia do Documento de Autorização para transferência de propriedade do veículo (fls. 19/20), devidamente preenchidos pela parte embargante, verifico a impossibilidade de se considerar o demandante como proprietário e/ou possuidor do veículo.

Isso porque, conforme espelho de consulta ao DETRAN/ES, bem como cópia do documento do veículo (fls. 19), o nome do proprietário consta GABRIEL FELIX DE LIMA e não o nome do autor. Posto isso, vê-se que não houve a transferência nos órgãos competentes da propriedade do veículo.

Ainda que se fale que se presume proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio de bens móveis se transfere pela tradição, na forma do artigo 1.267 do Código Civil, observa-se que inexistem nos autos indícios a corroborarem que ocorreu a tradição do bem para a parte autora.

Nesse contexto, insta consignar que o certificado de registro e licenciamento do veículo preenchido é insuficiente para demonstrar a titularidade do bem, tratando-se de mera formalidade administrativa, já que a propriedade do bem móvel só se transmite com a tradição.

Ademais, conforme observa-se dos elementos documentais dos autos, o bem se encontra na posse do requerido, fato que ratifica que o embargante não é possuidor do bem.

Assim, constato que não restaram configurados os requisitos para o oferecimento dos presentes embargos, eis que não ficou demonstrada a condição de terceiro do embargante, razão pela qual não merece provimento o pedido feito na inicial dos presentes embargos.

Busca a apelante reverter/modificar os efeitos da sentença a quo, em favor do acolhimento da pretensão embargatória.

Para esse propósito, funda-se o recurso basicamente no argumento de que:
(i)
“não existe no processo principal onde se busca a restrição do bem, 0007312-20.2017.8.08.0006 e nem em nenhum outro, qualquer pedido relacionado a anulação da compra efetuada pela SR VEÍCULOS e tampouco da compra do antigo comprador”;
(ii)
a venda do veículo realizada ao Sr. Gabriel ocorreu em 25/09/2017, e passados mais de 5 anos, o Requerido Adenilson nunca ajuizou qualquer ação cível visando a anulação do negócio jurídico, limitando-se tão somente ao ajuizamento da medida cautelar de busca e apreensão;
(iii)
em 29/09/2017 o veículo já estava registrado no nome do Sr. Gabriel Feliz de Lima, ao passo que na data de 02/10/2017 teria ocorrido a tradição de boa-fé;
(iv)
a regularização junto ao DETRAN tem como única finalidade o controle do órgão de trânsito em relação aos dados do real proprietário;
(v)
“o registro do veículo junto ao DETRAN implica presunção de propriedade, logo, antes da compra pela Recorrente, a propriedade era do Gabriel Felix, sendo incontroverso nos autos que a Recorrente SR Veículos é compradora de boa-fé”;
(vi)
a aquisição do veículo se deu no dia 02/10/2017, ao passo que a restrição apenas teria sido deferida pelo juízo no dia 03/10/2017.

Diante de todos os fundamentos veiculados, e de todas as particularidades vislumbradas, entendo que
a pretensão recursal merece prosperar
, consoante as circunstâncias a seguir aduzidas.

Inicialmente, destaco que os embargos de terceiros assiste a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A existência dessa modalidade de Ação deve-se ao fato de que as decorrências de atos, fatos, negócios e relações jurídicas imputáveis a uma pessoa limitam-se, em regra, ao seu patrimônio, art. 391 do CC. Assim, reflexamente, os atos processuais somente podem alcançar o patrimônio das partes que o compõem e não de terceiros, como se abstrai da exegese do art. 791 do CPC, ex vi:

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput, do Novo CPC.

A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art. 790 do Novo CPC). Sempre que a regra geral for desrespeitada e não se verificar um dos casos de exceção, ou seja, não ser parte tampouco ter qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, o terceiro poderá ingressar com a ação de embargos de terceiro com o exclusivo objetivo de afastar a constrição judicial já existente ou evitar que iminente constrição se realize.(Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.274)

No caso em exame, como se pode abstrair do compulsar os autos, a parte ora embargante adquiriu o veículo posteriormente penhorado na execução em apenso de quem figura como executado em tal processo.

Impende salientar que a transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil:

Art. 1226 do CC: Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1267 do CC: A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

A compra do veículo pela embargante ocorreu no dia 02/10/2017, conforme documento de transferência de fls. 20-21, sendo irrelevante a circunstância de a propriedade formal não ter sido transferida perante a autoridade de trânsito, na forma do que dispõe o artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, destaco o entendimento sedimentado pela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO.
1. "O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios" ( REsp 599620/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.05.2004)
. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 658606 MG 2005/0024438-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/08/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2012)

Com efeito, o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.

Ademais, na época da alienação, não havia qualquer registro de constrição sobre o mencionado veículo. Além disso, não há qualquer prova de má-fé do terceiro adquirente. Portanto, não há como caracterizar a fraude à execução.

Portanto, a ausência de registro junto ao DETRAN da transferência do veículo não pode prejudicar a embargante, adquirente de boa-fé, pois a propriedade de bens móveis se adquire com a tradição, nos termos dos dispositivos legais citados.

Destaco os seguintes arestos acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - VEÍCULO - ALIENAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA - BEM MÓVEL - TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO - AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - RECURSO PROVIDO. - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente -
Havendo comprovação de que a aquisição do veículo pelo embargante se deu antes do lançamento da restrição sobre o bem, há que ser presumida a boa-fé do terceiro adquirente, consistindo em mera irregularidade administrativa a não realização da transferência do registro de propriedade e a comunicação ao DETRAN - Em se tratando de bem móvel, a transmissão da propriedade opera-se mediante simples tradição, prescindindo-se para a validade do negócio jurídico a transferência da propriedade junto ao DETRAN
- Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000220597140001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição (art. 1.226, do Código Civil), sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado.
3. Embora despicienda a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/GO, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02639621720188090083, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PENHORA. REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando comprovado que a penhora do veículo foi objeto de registro perante o DETRAN/DF após a alienação do bem, presente a boa fé do adquirente embargante, que desconhecia a situação do vendedor. 2. Tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil.
3. Portanto, tendo em vista a natureza do bem, é irrelevante que não tenha havido a providência administrativa de transferência perante o DETRAN/DF. Até porque a regra de experiência comum demonstra que a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é esta, ou seja, procuração.
4. Recurso improvido. (TJ-DF 07161096520178070007 DF 0716109-65.2017.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O conteúdo probatório é suficiente para atestar a boa-fé do apelante, em especial pelos documentos constantes às fls. 84-88.

Destaco que não é o comprador que deve comprovar sua boa-fé, a qual é presumida, pois princípio estruturante de nosso ordenamento jurídico, sendo decorrência direta disso a conclusão de que a má-fé é exceção, pelo que deve ser comprovada.

Ao contrário, o interessado em obter o reconhecimento da ineficácia da compra e venda é que deve demonstrar a ciência do comprador relativamente a penhora, tendo à sua disposição, para o alcance de tal desiderato, o direito de registrar a penhora na matrícula do imóvel ou, no caso de automóvel, perante o DETRAN, o que gera presunção de conhecimento. Senão, deverá fazer prova robusta da ciência, da má-fé adquirente.

Em linha com o acima exposto, é a lição doutrinária sobre o tema em discussão:

Registrada a penhora, então, são produzidos efeitos erga omnes, atingindo com presunção absoluta de má-fé o terceiro adquirente, por conta da publicidade conferida à penhora. A falta de registro da penhora realizada sobre bem imóvel no Cartório competente, no entanto, não impede o reconhecimento da fraude, apenas conferindo o ônus da prova da ciência do escopo fraudulento do adquirente (ou de que deveria ter) ao próprio credor. Ou seja, caberá ao interessado (credor) provar que o adquirente conhecia - ou deveria conhecer - a existência da ação em andamento em desfavor do alienante.(Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald. Curso de Direito Civil. Vol. 1. Sucessões. Editora Atlas., p. 570)

Entendimento que restou cristalizada pela edição da súmula 375 do STJ, in verbis:

Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Impende salientar ainda que o ponto central está na figura do terceiro adquirente do bem e não da pessoa do executado. Nessa esteira, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN AO TEMPO DA COMPRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. - Diante da demonstração da compra e transferência de veículo, de boa fé, com a comprovação de ausência de restrição no DETRAN ao tempo da compra, cumpre manter a sentença que julgou procedentes os embargos do terceiro. (TJ-MG - AC: 10000212723019001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

Desse modo, a parte embargante fez prova de que adquirira o veículo antes do advento de sua penhora. Além disso, não fora produzida prova de sua má-fé. Logo, resta caracterizada como terceira de boa-fé, pelo que a penhora lançada sobre o veículo deve ser baixada, pois quando de seu advento não mais integrava o patrimônio da parte executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SR VEÍCULOS LTDA ME
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido exordial, de modo a declarar ineficaz a penhora lançada sobre o veículo descrito na exordial, determinando a sua baixa imediata.

Outrossim, condeno a parte embargada a solver as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN AO TEMPO DA COMPRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art. 790 do Novo CPC).

2)
No caso em exame, a parte ora embargante adquiriu o veículo posteriormente penhorado na execução em apenso de quem figura como executado em tal processo.

3)
A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.

4)
Na época da alienação do veículo, não havia qualquer registro de constrição sobre o mencionado veículo. Além disso, não há qualquer prova de má-fé do terceiro adquirente. Portanto, não há como caracterizar a fraude à execução.

5)
A parte embargante fez prova de que adquirira o veículo antes do advento de sua penhora. Além disso, não fora produzida prova de sua má-fé. Logo, resta caracterizada como terceira de boa-fé, pelo que a penhora lançada sobre o veículo deve ser baixada, pois quando de seu advento não mais integrava o patrimônio da parte executada.

6)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.